Tribunal: TJMT
Processo: 1017647-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017647-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE REIS SOARES - CPF: 689.613.241-87 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0081-69 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017647-16.2022.8.11.0041

APELANTE (S):

ANDRE REIS SOARES

APELADO (S):

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
PROCEDÊNCIA - COBRANÇA

ABUSIVA DE GARANTIA ESTENDIDA - DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS SOBRE A CONDENAÇÃO - VALOR ÍNFIMO -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levar em conta a extensão do dano e a situação econômica das partes. Fixado o valor indenizatório com moderação e equidade, é inviável sua redução ou majoração.

2.

A teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE REIS SOARES
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
, que

julgou procedentes os pedidos da ação para:

a)
Condenar a requerida a devolução em dobro do valor cobrado de garantia estendida, no montante de R$ 398,04 (trezentos e noventa e oito reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

b)
Condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

c)
Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em síntese, que o valor da condenação é insubsistente para atribuir os efeitos pedagógicos e punitivos necessários a uma sentença.

Assevera a necessidade de majoração do dano moral por não ter alcançado os patamares mínimos para condenação pelos atos arbitrários, abusivo e reprovável da apelada, que agiu em afronta literal a legislação vigente em abuso de direito ao impor ao consumidor uma cobrança arbitraria pautada em afronta direta a boa-fé objetiva.

Sustenta que o magistrado deve fixar o
quantum
indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados à parte apelante, de forma a desestimular as grandes empresas/conglomerados a agirem de forma negligente.

Defende que o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
não atende os critérios legais fixados para dar à indenização os caracteres pedagógicos, repressivos e preventivos, nem mesmo considerou com adequação a realidade financeira de cada parte.

Alternativamente, menciona que caso o valor da condenação dos danos morais permaneça incólume, que seja arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa com base no valor indicado na Tabela da OAB/MT para ação cível em rito ordinário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 256053654 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
ANDRE REIS SOARES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
, aduzindo, em síntese, que compareceu na loja requerida para adquirir um celular para presentear sua mãe e convencido das vantagens do modelo ofertado e do custo-benefício, resolveu adquirir dois aparelhos celulares pelo valor de R$ 2.198,04. Contudo, ao conferir a transação no cartão de crédito, foi realizada a cobrança de R$ 2.397,96.

Alegou que procurou a empresa para orientação quando foi informado que se tratava da cobrança de um seguro estendido, ao qual não solicitou.

Sob tais argumentos, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em 20 salários mínimos legais, bem como a devolução do valor cobrado a maior de R$ 199,02, com a aplicação da previsão do art. 42 do CDC.

Após apresentação de contestação e impugnação, ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
,
julgou procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A questão recursal limita-se à análise do pedido para majorar a indenização por dano moral e os honorários sucumbenciais.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o
quantum
fixado a título de dano moral não merece reparo.

A apelante alicerça a existência de dano moral na cobrança abusiva de garantia estendida, no valor de R$ 199,02 (cento e noventa e nove reais e dois centavos), quando adquiriu o produto (celular) na loja requerida.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Deveras por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a incúria da apelada, os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que reflete em 5x o valor abusivo cobrado da apelante.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

No tocante aos honorários sucumbenciais, melhor sorte socorre ao apelante.

Depreende-se da sentença que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz um valor ínfimo de pouco mais de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), o que, de fato, perfaz um valor ínfimo.

De acordo com o §2º, do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda corriqueira e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para majorar os honorários sucumbenciais para R$ 800,00,00 (oitocentos reais), em observância aos §§2º e 8º, do artigo 85 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025